Tribunal: TJES
Processo: 5018310-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Reajuste contratual; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018310-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: LETTICIA DA SILVA FARIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de benefícios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a reativação de plano de saúde de menor e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão do cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço de plano de saúde; e (ii) determinar se o cancelamento do plano por inadimplência inferior a 60 dias, sem prévia notificação, gera responsabilidade civil e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação possui natureza consumerista, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

A administradora de benefícios participa da gestão e cobrança do contrato, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo.

O cancelamento do plano por inadimplência inferior a 60 dias sem prévia notificação formal viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

A interrupção indevida da cobertura, envolvendo menor com cardiopatia grave, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços de plano de saúde.

O cancelamento de plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias sem prévia notificação do consumidor é ilícito e pode gerar dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.255.885/RS; TJMG, Apelação Cível nº 5105822-46.2021.8.13.0024; TJDFT, Apelação nº 0704009-91.2020.8.07.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
LETTICIA DA SILVA FARIA
e P. D. S. F. R.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência outrora concedida para determinar a reativação do plano de saúde do menor e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

A apelante, em suas razões (id. 18184291), suscita sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atua exclusivamente como administradora intermediadora, desprovida de ingerência sobre o juízo de autorização de procedimentos ou sobre o cancelamento do contrato, fundamentando sua tese no artigo 3º da Resolução Normativa nº 515 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No mérito, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade civil obrigacional e reparatória, sustentando a impossibilidade material de cumprir a obrigação de fazer imposta.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 18184295), requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça colacionou parecer (id. 18468141) manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018310-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: LETTICIA DA SILVA FARIA, P. D. S. F. R.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
LETTICIA DA SILVA FARIA
e P. D. S. F. R.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência outrora concedida para determinar a reativação do plano de saúde do menor e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

A apelante, em suas razões (id. 18184291), suscita sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atua exclusivamente como administradora intermediadora, desprovida de ingerência sobre o juízo de autorização de procedimentos ou sobre o cancelamento do contrato, fundamentando sua tese no artigo 3º da Resolução Normativa nº 515 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No mérito, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade civil obrigacional e reparatória, sustentando a impossibilidade material de cumprir a obrigação de fazer imposta.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 18184295), requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça colacionou parecer (id. 18468141) manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Pois bem. A matéria devolvida a este órgão julgador cinge-se à verificação da legitimidade passiva da administradora de benefícios e da respectiva responsabilidade civil solidária pela suspensão e cancelamento de contrato de assistência à saúde suplementar.

Analiso, prefacialmente, a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Como se sabe, a relação jurídica examinada ostenta inequívoca natureza consumerista, atraindo a incidência dos preceitos protetivos do microssistema do consumidor.

A documentação acostada revela que a apelante participa ativamente da dinâmica negocial e da gestão administrativa do contrato em análise. Sua atuação materializa-se na emissão, na cobrança de contraprestações pecuniárias e na manutenção de vínculo operacional direto com os beneficiários.

O ordenamento jurídico consagra a responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos que integram a cadeia de consumo pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço, conforme dicção do artigo 7º, parágrafo único, do referido diploma legal.

A tentativa de eximir-se de responsabilidade mediante a invocação de normativas administrativas, a exemplo de resoluções expedidas por agência reguladora, carece de amparo jurídico, haja vista a inaptidão hierárquica de atos infralegais para afastar comandos imperativos instituídos em lei federal. Sendo a recorrente integrante efetiva da cadeia de fornecedores, detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide.

Vejamos o entendimento unânime já emanado pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS . ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO . URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO .
Não há que se falar em ilegitimidade da administradora de benefícios para figurar no polo passivo de ação de indenização movida por beneficiário de plano de saúde, uma vez a mesma responde, junto à operadora de plano de saúde, de forma solidária, pelos vícios oriundos da prestação do serviço
- No julgamento do AgInt no REsp 1255885/RS, o Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" - A negativa da operadora do plano de saúde em custear procedimento de urgência configura dano moral - Para fixar valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador - Diante do arbitramento, em primeiro grau, de indenização por danos morais em valor superior à quantia arbitrada por este Sodalício, em casos análogos, é cabível a redução. (TJ-MG - Apelação Cível: 5105822-46.2021.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 21/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA . RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO . ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conquanto não seja a administradora de benefícios diretamente responsável pela autorização, negativa de procedimentos e cumprimento de carências, esta, na condição de fornecedora, possui responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, de acordo com os artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. 2. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no art. 17 da Resolução Normativa da ANS nº. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência . 3. O indevido cancelamento do plano de saúde, sem a prévia comunicação ao segurado, caracteriza ato ilícito gerador de responsabilidade civil da administradora de benefícios pelos eventuais danos suportados pelo beneficiário. 4. O valor fixado a título de danos morais deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensar o dano sofrido e de inibir a conduta praticada . Mostrando-se adequado, condizente com as peculiaridades do caso e em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o quantum arbitrado deve ser mantido. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. (TJ-DF 07040099120208070001 DF 0704009-91 .2020.8.07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Adentrando o mérito propriamente dito, o acervo fático probatório certifica que o cancelamento contratual levado a cabo pelas fornecedoras foi motivado por inadimplência temporalmente inferior a sessenta dias, e operado sem a prévia notificação formal exigida em lei.

Avisos genéricos impressos no corpo dos instrumentos de cobrança bancária não suprem a solenidade da notificação pessoal exigida pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

A interrupção dos serviços de saúde sob essas circunstâncias configura evidente falha na prestação, atraindo a responsabilidade civil objetiva da apelante, que prescinde da demonstração de culpa.

Ademais, a conduta das fornecedoras atingiu diretamente infante diagnosticado com cardiopatia severa, cuja condição clínica demandava urgência cirúrgica. O risco imposto à integridade e à dignidade do consumidor ultrapassa o patamar do dissabor contratual regular, corporificando dano extrapatrimonial passível de reparação.

O montante indenizatório arbitrado no juízo de piso, na ordem de R$ 5.000,00, afigura-se comedido e atende aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade inerentes à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intactos os termos e comandos da sentença vergastada.

Em observância à determinação contida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da apelante em 2%, consolidando-a definitivamente em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)